Tribunal: TJMT
Processo: 1003950-10.2022.8.11.0046
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003950-10.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA LUIZA MOURA TEIXEIRA - CPF: 572.242.181-20 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual do dia 18.08.25, visando à melhor análise da questão em julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E FUNCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL E HORIZONTAL. AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO. CÔMPUTO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. DIREITO RECONHECIDO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O período de afastamento por acidente de trabalho deve ser computado como tempo de efetivo exercício para fins de progressão funcional, nos termos do art. 50, VII, “c”, da Lei Municipal n.º 1.328/2011.

2.

Restando comprovado o cumprimento do interstício trienal antes da aposentadoria da servidora, é devido o reconhecimento da progressão funcional vertical, nos moldes dos arts. 21 e 23 da Lei Municipal n.º 1.330/2011, vigente à época.

3.

Demonstrada a habilitação em nível superior compatível com a função docente e a realização de curso de qualificação profissional, faz jus a servidora à progressão.

4.

O não reconhecimento administrativo de direito funcional não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente prova de conduta abusiva.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

MARIA LUIZA MOURA TEIXEIRA, interpõe recurso inominado (Id 241437206), no qual pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

MUNICÍPIO DE COMODORO, em contrarrazões (Id 241437215), requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025